Tribunal: TJSP
Processo: 0007822-04.1996.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão à execução de IPTU do exercício de 1.994 – Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelos apelados e extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição – Cabimento em parte – Termo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão à execução de IPTU do exercício de 1.994 – Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelos apelados e extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição – Cabimento em parte – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Início do prazo prescricional do IPTU do exercício de 1.994, que corresponde ao último dia do mês de janeiro do ano, já que inexiste informação quanto à data de vencimento da parcela única – Atos processuais realizados na vigência da redação original do art. 174, § único, I, do CTN, onde a interrupção da prescrição se opera apenas com a citação válida do interessado, ainda não ocorrida – Pleito de expedição de ofícios para a localização do interessado que foi deferido, mas não cumprido pela serventia cartorária – Demora que não pode ser atribuída ao apelante – Aplicabilidade da Súm. n° 106, de 03/06/1.994, do STJ – Prescrição não consumada – Sentença anulada – Causa madura – Ilegitimidade de parte passiva configurada – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o interessado – Imóvel, contudo, que foi vendido pelo interessado à coproprietária, havendo o registro da respectiva escritura na matrícula do imóvel em 23/11/1.988 – Impossibilidade de substituição na CDA do interessado pelos atuais proprietários, apelados, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Extinção da execução mantida por fundamento diverso – Sentença reformada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual fixado sobre o valor da causa – Possibilidade de incidência de correção monetária e juros de mora – APELAÇÃO provida em parte, para anular a r. sentença, afastando o decreto de prescrição, com o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade de parte passiva do interessado e dos apelados, extinguindo a ação.